Tribunal: TJMT
Processo: 71615-40.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581870-2 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80716159820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80716159820188110001
Requerente: ARY JUNIOR DA SILVA SOUZA Advogado: JANEGLADY PERES DE BRITO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JANEGLADY PERES DE BRITO
Conta Judicial 3800112097990
Valor: R$ 5.985,81 (cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos)
Autorizado: JANEGLADY PERES DE BRITO
CPF/CNPJ: 568.788.341-04
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta JANEGLADY PERES DE BRITO
CPF/CNPJ Titular Conta 568.788.341-04
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 1180 1096931
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: BANCO DO BRASIL, conta corrente 109.693-1 - Agencia No 1180-0 ?
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748958 1/1